Tribunal: TJDFT
Processo: 0739785-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0739785-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ERICA SIQUEIRA REQUERIDO: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Érica Siqueira com a finalidade de desconstituir Acórdão da 2a Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela requerente contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos. A requerente aduz que o acórdão deve ser rescindido porque a Turma teria afirmado que inexiste “inversão do ônus da prova nas causas sob a égide da relação de consumo” (ID 76331264, pág. 3). A afirmação transcrita acima consta da petição inicial como se fosse uma citação do Acórdão, mas não condiz com a realidade, como se observa do item 5 do Acórdão, onde o tema foi tratado: “5. Conforme disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova só é cabível quando a parte requerente comprovar sua hipossuficiência ou quando for verossímil sua alegação, o que não ocorreu neste caso. Embora a relação seja, de fato, consumerista, não há situação de hipossuficiência ou disparidade substancial na capacidade probatória das partes que implique na necessidade de inverter o ônus da prova.” Feito o esclarecimento, verifico que a pretensão não merece prosseguir, pois há vedação expressa na Lei 9.099/95: “Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial no âmbito do TJDFT: Acórdão 1729884, 0712153-52.2023.8.07.0000, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 14/07/2023; Acórdão 1341294, 0701725-79.2020.8.07.9000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 14/05/2021. Destaque-se, ainda, que diante da vedação legal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal (Resolução n. 20/2021), não atribui competência às Turmas Recursais ou às Turmas Recursais Reunidas para processo e julgamento da ação rescisória (arts. 12 e 19). Nesse cenário, indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 485, I, do CPC e artigo 11, inc. IV, do Regimento Interno. Sem custas e honorários, em razão da gratuidade de justiça, que defiro à requerente (ID 76331306). P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.